Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026270-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), PAMELA DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 001.563.631-35 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM A NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL – REQUISITOS DO ART. 151, V, DO CTN NÃO PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – OFENSA AO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há que se falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto por
Pamela de Carvalho Vieira
em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela agravante, não lhe atribuiu efeito suspensivo.

Em suas razões, a agravante argumenta pela desnecessidade de garantia do juízo e pela existência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Em contrarrazões, o agravado,
Estado de Mato Grosso
, rechaçou a argumentação deduzida pela agravante e requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão em sua integralidade (id. 77783959).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119398973).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Regimental Cível interposto por
Pamela de Carvalho Vieira
em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela agravante, não lhe atribuiu efeito suspensivo.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que, em primeiro grau de jurisdição, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela agravante, nos autos da Ação Anulatória de Débito Inscrito em Dívida Ativa proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

No Agravo de Instrumento, em síntese, a agravante argumentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20145787, dada a ilegalidade da notificação do lançamento exclusivamente por meio do Diário Oficial. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da decadência do direito do Fisco Estadual de constituir o referido crédito tributário, em atenção ao art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

O Desembargador Relator, no entanto, verificou a inexistência de apresentação de garantia capaz de suspender a execução, razão pela qual recebeu o recurso sem, contudo, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela (id. 71300012).

Em suas razões recursais, a agravante, inconformada com a decisão, argumentou pela possibilidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário pela concessão de tutela antecipada, sem a necessidade de apresentação de garantia, por expressa autorização do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o
depósito do seu montante integral
;

[...]

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
.

(Grifos nossos).

Seriam independentes, portanto, por expressa previsão legal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial e mediante concessão de tutela antecipada.

Nesse ponto, deve-se reconhecer que assiste razão à recorrente, devendo ser considerada a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

[...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
.

Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009.

[...]

(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). (Grifo nosso).

Ainda assim, para deferimento da tutela vindicada, qual seja, para concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devem estar presentes os requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(Grifos nossos).

Devem ser concomitantemente considerados, portanto, a probabilidade do direito e, de outro lado, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Do exame dos autos, verifica-se que se discute possível nulidade na constituição do crédito tributário em comento, sendo alegada, pela agravante, a existência de ilegalidade na notificação por edital do lançamento do crédito tributário, que teria ocorrido sem o esgotamento dos demais meios possíveis para sua notificação (art. 39, § 1o, da Lei Estadual n. 7.692/02).

Foi também impugnada, pela agravante, a própria constituição do crédito tributário, sob a argumentação de ofensa ao prazo decadencial de cinco anos, previsto pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Ambas as matérias demandam dilação probatória e não podem ser decididas sem que se oportunize à parte contrária o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível, portanto, sua apreciação em sede de tutela antecipada, dada a insuficiência dos documentos carreados aos autos para comprovação do alegado.

Deve-se considerar, afinal, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, que só pode ser afastada por robustez probatória apta a desconstituí-la.

Não se verifica, portanto, significativa probabilidade do direito, por parte da agravante, a justificar o deferimento da medida.

Por outro lado, também não se vislumbra perigo de dano irremediável, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Não foi colacionado qualquer documento que demonstre que o crédito objeto da demanda consubstancie ônus intolerável para a agravante, sendo insuficiente, para esse fim, a mera existência de Execução Fiscal atualmente em trâmite referente ao crédito tributário em questão.

Conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE ICMS SEM A NECESSIDADE DO DEPOSITO INTEGRAL – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional
.

(N.U 1021095-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (Grifo nosso).

Assim, por não se mostrarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal, não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, não merece reforma a decisão agravada.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022